Tribunal: TJPA
Processo: 0801807-70.2024.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801807-70.2024.8.14.0501

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: MARCELO DA SILVA BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE ELETRÔNICA. RECURSO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes pedidos de declaração de inexistência de débitos, repetição de indébito e indenização por danos morais.

2. Fato relevante. Consumidor, servidor público e pensionista, alega a averbação indevida de quatro empréstimos consignados simultâneos em seu benefício, negando ter celebrado tais negócios jurídicos.

3. As decisões anteriores. O juízo de origem declarou a inexistência das transações, determinou a restituição simples dos valores e fixou condenação por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se telas sistêmicas unilaterais são aptas a comprovar a regularidade de contratação eletrônica; (ii) saber se o ônus da prova da autenticidade da contratação digital cabe à instituição financeira; e (iii) saber se o desconto indevido em verba alimentar configura dano moral presumido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297/STJ), o que autoriza a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica do autor.

6. Segundo o Tema Repetitivo nº 1061/STJ, cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da contratação quando impugnada pelo consumidor, encargo do qual o banco não se desincumbiu ao apresentar apenas registros sistêmicos unilaterais.

7. A fraude praticada por terceiros no âmbito de operações bancárias constitui fortuito interno, atraindo a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (Súmula nº 479/STJ).

8. O desconto indevido em proventos de natureza alimentar extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral in re ipsa. O valor de R$ 6.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Compete à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da contratação digital quando esta é impugnada pelo consumidor.

2. Registros internos unilaterais (telas sistêmicas) não possuem força probatória suficiente para demonstrar a manifestação de vontade.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário oriundo de fraude enseja a condenação por dano moral presumido.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CPC, art. 6º, 373, II e 429, II; CDC, arts. 6º, VIII e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1061; STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; TJPA, Apelação Cível nº 0803605-23.2023.8.14.0074, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 15.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0801676-30.2022.8.14.0028, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 05.08.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800136-96.2023.8.14.0064, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 05.08.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800011-84.2019.8.14.0221, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 21.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADO COM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E AÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR
ajuizado por
MARCELO DA SILVA BORGES
em face do
recorrente.

Em síntese da demanda, o autor, servidor e pensionista municipal, narrou ter sido surpreendido com a averbação de 4 (quatro) empréstimos consignados em seu benefício, processados de forma simultânea no final do ano de 2021.

Alegando jamais ter solicitado ou anuído com referidas transações, pugnou pela suspensão imediata dos descontos, pela declaração de inexistência dos débitos, pela repetição em dobro dos valores indevidamente retidos e pelo pagamento de indenização por danos morais.

Cumpre salientar que a demanda tramitou originariamente perante o Juizado Especial Cível de Mosqueiro, instância em que foi deferida medida liminar para a imediata suspensão dos descontos.

Após citada, a instituição financeira ofereceu contestação rechaçando as alegações autorais.

Contudo, em virtude de o valor da causa exceder o limite de alçada daquela competência, sobreveio sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito e determinando a retirada (revogação) da liminar outrora concedida.

Retomado o curso processual com o ajuizamento da lide perante a Justiça Comum, a instituição bancária ofereceu nova contestação.

Em sua defesa, defendeu a higidez dos negócios jurídicos, sustentando que os contratos foram celebrados de forma eletrônica (via terminais de autoatendimento e aplicativo), mediante o uso personalíssimo de cartão, senha e biometria, tratando-se de operações de refinanciamento que resultaram no depósito de saldo remanescente na conta bancária do autor.

Na fase de especificação de provas, o banco informou não possuir interesse na dilação probatória, postulando o julgamento antecipado do mérito. O autor, por seu turno, carreou aos autos contracheque atualizado para comprovar a persistência dos descontos, abdicando da produção de outras provas probatórias.

Sobreveio, então, a sentença, na qual o magistrado julgou procedentes os pleitos exordiais. O juízo concedeu tutela de urgência em caráter definitivo, declarou a inexistência das transações impugnadas e condenou a parte ré à restituição simples dos valores descontados. Adicionalmente, impôs o pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, acrescidos dos consectários legais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Banco interpôs recurso de apelação para ratificar a tese de regularidade da contratação digital, a ocorrência de anuência tácita do consumidor e a inocorrência de dano moral indenizável.

Em caráter subsidiário, pleiteou a minoração do
quantum
fixado, a adequação do termo inicial dos juros de mora e a autorização para compensação dos valores já creditados na conta do autor.

Após intimado, o autor deixou transcorrer o prazo legal, não apresentando contrarrazões ao apelo.

O feito foi originalmente sorteado à 2ª Turma de Direito Privado. Contudo, constatado que a controvérsia envolve descontos incidentes sobre os proventos de servidor público municipal, o Desembargador Relator determinou a redistribuição do feito para esta 1ª Turma de Direito Público, em obediência às normas regimentais.

Por fim, instado a se manifestar na qualidade de fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público apresentou parecer declinando de sua intervenção, sob o fundamento de inexistir interesse público primário ou relevância social que justificasse a manifestação meritória do
Parquet
.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidades recursais, passo a apreciar o recurso.

Cinge-se a controvérsia a respeito da comprovação ou não da contratação de vários valores decorrente de contratos feitos juntamente com a instituição bancária, ora recorrente, bem como os de seus reflexos jurídicos perante o servidor municipal aposentado.

A relação jurídica subjacente é tipicamente de consumo, figurando o autor como consumidor e a instituição financeira como fornecedora, atraindo a incidência da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Nesse contexto, a vulnerabilidade do apelado é patente, não apenas técnica, mas informacional. Ao negar a existência de contratação de 4 (quatro) empréstimos simultâneos, o autor impõe ao réu o ônus de provar a regularidade do negócio jurídico. Trata-se da aplicação do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC), cumulado com o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), sob o prisma da prova diabólica, em decorrência de não se pode exigir que o consumidor prove um fato negativo (que não contratou), cabendo ao banco, detentor da tecnologia, provar a manifestação de vontade.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

O banco apelante sustenta que as operações foram realizadas via terminais de autoatendimento e aplicativo móvel, mediante uso de senha e biometria. Contudo, limitou-se a colacionar
"telas sistêmicas"
(prints de ecrã) geradas por seus próprios softwares.

É entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça pelo Tema Repetitivo 1.061 que tais documentos possuem natureza unilateral. No cenário atual de crescente cibercriminalidade e técnicas de
phishing
ou engenharia social, o simples registro interno de uma transação não equivale à prova de que foi o consumidor quem a realizou. A instituição financeira, ao optar pela via digital, assume o risco da atividade.

Tema 1061/STJ:
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

A falha na segurança do sistema, que permitiu a averbação de 4 (quatro) empréstimos simultâneos em uma única data, configura fortuito interno, conforme a Súmula nº 479 do STJ. O banco não apresentou
logs
de acesso, endereços de IP vinculados, comprovantes de geolocalização ou a imagem da biometria facial colhida no ato, provas estas que seriam aptas a desconstitui o direito autoral.

Súmula 479/STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A condenação em danos morais não decorre de mero aborrecimento. No caso de servidores públicos e pensionistas, como o apelado, os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar. A subtração indevida de valores, ainda que aparentemente pequenos frente ao patrimônio do banco, compromete o planejamento financeiro e a subsistência do indivíduo.

O dano, neste cenário, é
in re ipsa
(presumido), pois a angústia de ver seu benefício reduzido por negócios que jamais celebrou prescinde de prova de sofrimento psíquico profundo.

O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado pelo magistrado mostra-se irretocável. Atende à função punitivo-pedagógica, visando desestimular a reiteração da conduta pela instituição financeira, e à função compensatória, sem proporcionar o enriquecimento sem causa. Reduzir tal montante seria chancelar a desídia bancária perante os consumidores paraenses.

Embora o autor tenha pleiteado a repetição em dobro, a sentença determinou a forma simples. Inexistindo prova cabal de má-fé dolosa por parte do banco neste momento processual, mantém-se a restituição simples para evitar a reformatio
in pejus
.

O banco pugna pela compensação de valores supostamente creditados na conta do autor. Ocorre que o réu não logrou êxito em demonstrar, através de extratos bancários fidedignos e detalhados, que tais valores foram efetivamente utilizados pelo autor ou que resultaram em benefício patrimonial. A mera alegação de depósito, sem a devida comprovação de disponibilidade e fruição, impede a aplicação do art. 884 do Código Civil (enriquecimento ilícito), prevalecendo o dever de restituir o que foi indevidamente descontado.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. REVELIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. INQUÉRITO POLICIAL COMO ELEMENTO DE CONVICÇÃO. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1061/STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que, em razão da revelia, declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 4288117, no valor de R$ 82.724,86, bem como da conta bancária vinculada (Agência 54, Conta nº 4665058). A decisão condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em virtude da inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia jurídica cinge-se a analisar: (i) a manutenção dos efeitos da revelia, quando o réu, devidamente citado, deixa de apresentar contestação no prazo legal; (ii) a responsabilidade civil da instituição financeira por contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela consumidora, especialmente quando a alegação de fraude é corroborada por notório Inquérito Policial que apurou esquema criminoso na agência bancária; (iii) a correta aplicação da tese firmada no Tema Repetitivo 1061 do STJ, que define o ônus da prova em casos de impugnação de assinatura; (iv) a caracterização da fraude como fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva do banco, nos termos da Súmula 479 do STJ; e (v) a configuração do dano moral in re ipsa e a adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Da Revelia e do Ônus da Prova – Tema Repetitivo 1061/STJ. A instituição financeira, embora devidamente citada, permaneceu inerte e teve sua revelia corretamente decretada. A questão atinente ao ônus probatório em casos de fraude bancária por assinatura falsa foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do

4. Tema Repetitivo 1061, que firmou a seguinte tese: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)". No caso concreto, o banco apelante, além de revel, não se desincumbiu de seu ônus, o que reforça a verossimilhança das alegações da autora, que jamais possuiu vínculo empregatício com a Prefeitura de Tailândia, tornando a consignação impossível.

5. Da Responsabilidade Objetiva e do Fortuito Interno – Súmula 479/STJ. A relação jurídica em exame é de consumo, submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento da Súmula 297/STJ ("O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"). A fraude perpetrada por prepostos ou terceiros no âmbito de operações bancárias é considerada fortuito interno, ou seja, um evento inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida. Tal fato atrai a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, independentemente de culpa, nos exatos termos da Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

5. Do Inquérito Policial como Elemento de Convicção. A narrativa da autora encontra robusto amparo no Inquérito Policial nº 00081/2020.100067-4 (processo judicial nº 0005764-74.2020.8.14.0074), conduzido pela Polícia Civil do Estado do Pará. Referida investigação desvendou um amplo esquema de fraudes em empréstimos consignados na agência do banco no Município de Tailândia, com modus operandi idêntico ao sofrido pela apelada. A investigação, que culminou no indiciamento da então gerente-geral, Márcia De Melo Borges, e da ex-gerente, Aleissandra Maria Ferreira Frazão, pelo crime de estelionato, além de ser confirmada por auditorias internas do próprio banco (Processos nº 1748/2019 e 0548/2020), serve como elemento de convicção de notório conhecimento para corroborar a falha grave na segurança e na prestação do serviço.

6. Do Dano Moral In Re Ipsa. A inscrição indevida do nome da consumidora em cadastros de restrição ao crédito, decorrente de débito inexistente, configura dano moral na modalidade in re ipsa, que é presumido e dispensa a comprovação do efetivo prejuízo. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se adequado para compensar o abalo sofrido e para imprimir o necessário caráter pedagógico-punitivo à condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 20% sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. Compete à instituição financeira, nos termos do Tema Repetitivo 1061/STJ, o ônus de comprovar a autenticidade de assinatura aposta em contrato bancário quando esta é impugnada pelo consumidor.

2. A fraude praticada no âmbito de operações bancárias constitui fortuito interno, acarretando a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira pelos danos causados, conforme dispõe a Súmula 479/STJ.

3. O Inquérito Policial que apura esquema criminoso na agência bancária, com modus operandi idêntico ao sofrido pela vítima, constitui relevante elemento de convicção a corroborar a verossimilhança da fraude alegada.

4. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, oriunda de contrato fraudulento, enseja a condenação por dano moral in re ipsa."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 3º; CPC, arts. 6º, 344, 346, 369, 373, § 1º, 429, II, 85, §11º e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1061; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802128-33.2021.8.14.0074 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/06/2025; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800453-69.2020.8.14.0074 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0803605-23.2023.8.14.0074 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-09-15)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DEVIDAMENTE COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que foi comprovada a regularidade da contratação de empréstimo consignado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões debatidas no recurso consistem em: (i) aferir a regularidade da contratação do empréstimo consignado contestado pelo autor; (ii) verificar eventual existência de fraude ou vício de consentimento; (iii) avaliar a ocorrência de dano moral e de descontos indevidos a ensejar repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ).

4. O banco se desincumbiu do ônus da prova ao juntar aos autos contrato devidamente assinado, documentos pessoais da parte autora e comprovante de depósito do valor contratado.

5. A parte autora, embora intimada, não impugnou de forma específica a autenticidade dos documentos apresentados nem comprovou a existência de fraude ou falsificação.

6. Ausente qualquer indício de vício de consentimento, não há falar em inexistência do contrato nem em danos morais ou devolução de valores.

7. Mantida a sentença de improcedência por estar em conformidade com a prova dos autos e com a jurisprudência dominante.

8. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme §11 do art. 85 do CPC, com suspensão da exigibilidade por concessão da gratuidade judiciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:

1. "É válida a contratação de empréstimo consignado quando demonstrada pela instituição financeira por meio de contrato assinado, documentos pessoais e comprovação de crédito em conta do consumidor."

2. "A ausência de impugnação específica e de provas mínimas de fraude impede o reconhecimento da nulidade contratual e de danos indenizáveis."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; 85, §§ 2º e 11; 98, §3º. CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJ-MS, AC 0800853-59.2016.8.12.0016; TJ-SC, AC 0300582-61.2016.8.24.0085.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801676-30.2022.8.14.0028 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/08/2025 )

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA PRODUZIDA PELO BANCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por Maria da Piedade Vieira contra decisão monocrática proferida em Apelação Cível, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença de improcedência dos pedidos iniciais formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais contra o Banco BMG S/A, fundada na alegação de contratação indevida de cartão de crédito consignado (RMC).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há comprovação suficiente de contratação válida do cartão de crédito consignado, de modo a afastar a alegação de fraude e justificar a manutenção da sentença de improcedência.

III. Razões de decidir

3. A parte autora não apresenta provas aptas a infirmar a autenticidade da contratação, sendo ônus seu, nos termos do art. 373, I, do CPC, ainda que haja aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor.

4. O banco agravado apresenta documentos que evidenciam a regularidade da contratação, tais como o contrato assinado, comprovantes de saque, extrato da operação e ausência de margem consignável disponível, indicando ciência da parte autora quanto à modalidade de crédito contratada.

5. A decisão agravada se encontra em consonância com a jurisprudência dominante, que reconhece a validade de contratos de cartão RMC quando demonstrados a assinatura e o efetivo uso do serviço.

6. Inexistindo erro ou omissão na decisão monocrática, e ausentes elementos novos capazes de modificar o julgamento, impõe-se a manutenção do entendimento anteriormente firmado.

7. A condenação da autora ao pagamento das custas e honorários decorre da sucumbência, nos termos dos arts. 82, § 2º, e 85 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A apresentação de contrato assinado, comprovantes de saque e extrato da operação constitui prova suficiente da contratação de cartão de crédito consignado (RMC), afastando alegação genérica de inexistência de vínculo. 2. A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não exime a parte autora da obrigação de produzir prova mínima de suas alegações. 3. A ausência de margem consignável disponível pode justificar a contratação na modalidade RMC, não configurando, por si só, indício de fraude.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 343, 373, I, 82, § 2º, e 85; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente na decisão.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800136-96.2023.8.14.0064 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA. NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. SÚMULA 479 DO STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESSARCIMENTO EM DOBRO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85 §2 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela improcedência do pedido de declaração de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, sob o argumento de que o apelante reconheceu, em depoimento prestado em juízo, a sua assinatura constante no instrumento de contrato;

2. O fato de o Apelante ter apresentado cópia do contrato firmado, sem qualquer laudo de perícia grafotécnica juntamente com a ausência de comprovação de que o valor emprestado foi efetivamente disponibilizado a parte autora, impedem a clara averiguação acerca da licitude da relação negocial, indicando, assim, evidências de fraude. Súmula 479 do STJ;

3. Não há, nos autos do processo, qualquer documento que ateste que o depoimento do apelante foi colhido pelo Juízo de origem, reconhecendo a assinatura constante no contrato, uma vez que o Termo de Audiência (Id nº. 2111862 – Pág. 2) se restringe a demonstrar a impossibilidade de acordo entre as partes, não fazendo referência a depoimento das partes;

4. É cabível a condenação de repetição do indébito em dobro, pois a cobrança indevida realizada pelo Banco Apelado revela, no caso concreto, conduta contrária à boa-fé objetiva, visto que a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade do empréstimo, ou seja, não provou a ausência de fraude contratual, sendo irrelevante a discussão acerca de dolo ou culpa do fornecedor de serviços, conforme entendimento atual da Corte Especial do STJ;

5. É inegável o prejuízo na órbita extrapatrimonial da consumidora, tendo em vista que a falha do serviço, no que tange a segurança que se espera das instituições bancárias, culminou no desconto de valores não contratados. Constrangimento que supera o mero aborrecimento. No caso em tela, o autor é pessoa idosa, aposentado e percebe recursos oriundos do INSS, cujo valor, que já é parco, sofreu ainda redução em virtude da falta de zelo da instituição bancária que não se cercou dos devidos cuidados para impedir possíveis fraudes;

6. Portanto, restando clara a configuração dos danos morais na presente hipótese de fraude bancária, de modo que seguindo todas as premissas expostas, recomenda-se, como medida justa para o caso, a fixação de quantum indenizatório no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando-se as peculiaridades do caso concreto, e observado o valor arbitrado em casos análogos conforme o entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça;

7. Juros e correção monetária. No que tange aos danos morais, juros de mora fixados em 1% (hum por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 CC e Súmula 54 do STJ, pela média do INPC e, correção monetária a partir do evento danoso. Sobre os valores a serem devolvidos pela instituição financeira, tratando-se de responsabilidade contratual, devem incidir juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (art. 405, do CC) e correção monetária, pelo INPC, a partir de cada desconto indevido, nos termos da Súmula 43, do STJ;

8. Inversão do ônus de sucumbência. Honorários advocatícios previstos dentro dos ditamos do art. 85, §2 do CPC.

9. Recurso conhecido e provido, nos termos da fundamentação.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800011-84.2019.8.14.0221 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2022-02-21)

Portanto, resta evidente que o Juízo
a quo
observou a legislação e a jurisprudência pátria ao sentenciar o feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
mantendo inalterada a sentença vergastada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Em razão do trabalho adicional em grau recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 23/06/2026